Tribunal: TJBA
Processo: 0084854-41.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084854-41.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: POSTO ASA LTDA

Advogado(s)
:
ADSON PIRES DE NOVAES JUNIOR, ANTONIO LEAL NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
POR
AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR
. IMPOSSIBILIDADE.

MULTA AMBIENTAL. INEMA
. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0084854-41.2002.8.05.0001
,
tendo como Apelante
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
e Apelado

POSTO ASA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
para reformar a sentença, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator